Tribunal: TJSP
Processo: 2232340-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inexigibilidade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VOTUPREV – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGADA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVADA QUE TERIA SIDO DESLIGADA DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO EM DATA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA – DESCABIMENTO – COISA JULGADA MATERIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.